Tribunal: TJMT
Processo: 0006548-73.2019.8.11.0008
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-21
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006548-73.2019.8.11.0008
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS CRUZ DA SILVA - CPF: 025.928.441-63 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), JOSENIL ALMEIDA SOUZA - CPF: 040.093.781-66 (VÍTIMA), LUANA CRISTINA DA SILVA - CPF: 095.797.081-18 (TESTEMUNHA), NAIELLY FABIOLA NEVES MAGALHAES - CPF: 061.861.681-07 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA
.

ANIMUS NECANDI
. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO COMPROVADA DE PLANO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA E DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE.
MANUTENÇÃO.
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inciso I, c/c art. 14, II, do Código Penal, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júr
i
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há indícios suficientes de autoria e
animus necandi
aptos a justificar a pronúncia; (
ii
) estabelecer se é cabível a absolvição sumária por legítima defesa ou a desclassificação para lesão corporal; (
iii
) determinar se a qualificadora do motivo torpe deve ser excluída nesta fase processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia exige juízo de admissibilidade da acusação, sendo suficiente a prova da materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP, sem necessidade de certeza ou exaurimento probatório.

A absolvição sumária por legítima defesa somente é admissível quando demonstrada de forma inequívoca, o que não ocorre diante da controvérsia fática existente, devendo a matéria ser submetida ao Tribunal do Júri.

A desclassificação para lesão corporal mostra-se incabível na fase de pronúncia quando os elementos indicam
possível
intenção de matar, sendo vedado o aprofundamento probatório nessa etapa.

As qualificadoras somente podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri, o que não se verifica quanto ao motivo torpe, sustentado por elementos indiciários de motivação desproporcional e socialmente reprovável.

Eventuais dúvidas acerca da dinâmica dos fatos, da intenção do agente e da incidência de excludentes de ilicitude devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“
1. A pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo desnecessária a certeza quanto ao
animus necandi
. 2. A absolvição sumária por legítima defesa demanda prova inequívoca, não se admitindo quando há controvérsia fática relevante. 3. A desclassificação para delito diverso é incabível na fase de pronúncia quando presentes elementos indicativos de
possível prática de
crime doloso contra a vida. 4. As qualificadoras devem ser mantidas salvo quando manifestamente improcedentes, cabendo ao Tribunal do Júri sua apreciação.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal,
arts
. 121, § 2º, I, e 14, II; Código de Processo Penal,
arts
. 413 e 593, III, d.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
nº 2560912/RJ, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Convocado do TJSP), 6ª Turma, j. 26/08/2024,
DJe
29/08/2024; STJ,
AgRg
no
AREsp
nº 2576839/MA, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Convocado do TJSP), 6ª Turma, j. 09/09/2024,
DJe
11/09/2024; TJMT, RSE nº 0006859-40.2011.8.11.0042, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 18/11/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto p
or

Antônio Carlos Cruz da Silva
,
contra
a decisão proferida pelo
Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, nos autos da Ação Penal n. 0006548-73.2019.8.11.0008, que o pronunciou pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inciso I, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri
.

Sustenta, em síntese
,
a ausência de indícios suficientes de autoria e de
animus necandi
, postulando a absolvição sumária sob o argumento de legítima defesa, subsidiariamente, a impronúncia ou desclassificação para o delito de lesão corporal, bem como o afastamento da qualificadora do motivo torpe.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou o desprovimento do recurso
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por
parecer

d
o

Dr.
Almir Tadeu de Arruda Guimarães
, manifestou-se pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O
presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante

instrumento jurídico adequado. Assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

A
materialidade delitiva
encontra-se evidenciada pelo conjunto probatório coligido, notadamente pelo laudo de exame de corpo de delito que atesta as lesões sofridas pela vítima.

Quanto à autoria
, a
decisão de pronúncia exige apenas um juízo de admissibilidade da acusação (CPP, art. 413), bastando a demonstração de indícios suficientes de autoria, não se exigindo certeza nem esgotamento probatório.

In
casu
,
consta da decisão que
a prova oral produzida sob o crivo do contraditório revelar-se-ia coerente e convergente no sentido de atribuir ao recorrente a prática delitiva. As testemunhas
Fábio Pacheco Rodrigues
e
Marco Antônio de Moura
, policiais civis responsáveis pelas diligências, teriam relatado que tomaram conhecimento dos fatos após atendimento inicial da Polícia Militar, ocasião em que a vítima teria dado entrada em unidade de saúde com ferimento por arma branca, sendo possível colher, junto à esposa da vítima, informações acerca da dinâmica do ocorrido, notadamente o desentendimento havido após o acusado praticar ato de cunho sexual contra uma das passageiras do veículo.

A vítima
Josenil
Almeida Souza
, por sua vez, teria afirmado que, após retornar de uma festa, interpelara o acusado em razão da conduta inadequada contra a testemunha
Naielly
, momento em que teria sido inicialmente agredida com um soco e, na sequência, atingida por golpe de canivete na região torácica, ocasionando perfuração pulmonar.

No mesmo sentido, a testemunha
Naielly
Fabiola Neves Magalhães
teria declarado que, durante o trajeto de retorno, o acusado passara a mão em suas partes íntimas, sendo repreendido pela vítima, e que, ao chegarem ao destino, após nova discussão, o recorrente desferira golpe de faca próximo ao peito da vítima, evadindo-se em seguida.

Corroborando essa narrativa, a testemunha
Luana Cristina da Silva
teria relatado que presenciara toda a sequência dos fatos, desde o comportamento inadequado do acusado no interior do veículo até o momento em que, após discussão e breve contato físico, o recorrente sacaria o canivete e desferiria golpe na região vital da vítima.

As alegações defensivas de
fragilidade probatória,
ausência de animus
necandi e pretensão de desclassificação

para lesão corporal
não se mostram aptas a afastar, nesta fase, a admissibilidade da acusação, porquanto demanda incursão aprofundada no acervo fático-probatório, providência reservada ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Para a pronúncia, não se exige certeza quanto à autoria delitiva, bastando a existência de indícios suficientes de que o acusado possa ter concorrido para a prática do delito
.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Tribunal:

(...) 3.
A fase de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do delito, aplicando-se o princípio in dubio
pro

societate
. 4. Laudo pericial e testemunhos corroboram a presença de lesões e o uso de arma branca, o que indica animus necandi e justifica a pronúncia. 5. A alegação de legítima defesa não é comprovada de plano, pois a reação do acusado, mediante o uso de faca após discussão trivial, revela desproporção e potencial excesso, incompatível com a moderação exigida pela legítima defesa.
6. A desclassificação para lesão corporal é incabível, pois os elementos probatórios apontam para a intenção de matar (animus necandi), demonstrada pelo uso de arma branca e a perseguição da vítima quando esta tentava fugir.
7. A exclusão da qualificadora do motivo fútil somente é admissível na pronúncia se manifestamente improcedente, o que não se verifica no caso, pois a motivação da agressão (discussão sobre chinelos) é desproporcional à gravidade da conduta e, em princípio, configuradora de motivo fútil. 8. O Tribunal do Júri é o juízo natural para avaliar a procedência das qualificadoras e dirimir a controvérsia sobre a motivação do crime. (TJ-MT - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 00068594020118110042, Relator: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 18/11/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/11/2024).

Os elementos informativos, embora não conclusivos, mostram-se suficientes para justificar a submissão do feito ao Tribunal do Júri, em observância ao juízo de admissibilidade previsto no art. 413 do Código de Processo Penal, competindo ao Conselho de Sentença dirimir eventual controvérsia quanto à autoria.

Desse modo, ausente prova inequívoca apta a autorizar solução diversa nesta fase processual, impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia, porquanto reconhecidas a materialidade delitiva e a presença de indícios suficientes de autoria
.

No que concerne ao pleito de absolvição sumária por legítima defesa,
a
excludente de ilicitude somente poderia ser reconhecida nesta fase quando demonstrada de forma inequívoca e incontroversa, o que não se verifica. Ao contrário, o conjunto probatório revela

controvérsia quanto às circunstâncias do fato, especialmente diante da narrativa de que a agressão teria decorrido de desentendimento prévio e culminado em golpe direcionado à região vital do corpo da vítima, circunstância que, em tese, evidencia
animus necandi
.

Nesse sentido, é
a jurisprudência
do STJ
:

(...)
4. Na hipótese, não há como ser proferida decisão de absolvição sumária, porquanto as provas não apontam, de maneira indubitável, que o acusado agiu em legítima defesa putativa. Havendo dúvidas quanto às circunstâncias fáticas, o caso deve ser enviado ao Tribunal do Júri, instância competente para realizar o julgamento meritório.
(...)
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2560912 RJ 2024/0033279-2, Relator: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 26/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/08/2024)
.

Assim
, eventual dúvida acerca da presença dos requisitos da legítima defesa
,
inclusive em sua forma putativa
,
deve ser submetida ao crivo do Conselho de Sentença.

Por fim
,
n
a fase de pronúncia,

as qualificador
as

somente podem ser afastadas
quando manifestamente improcedentes ou sem qualquer amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

Nesse sentido, o Enunciado nº 2 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça estabelece que
“s
omente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.
”

Os elementos indiciários
já narrados, especialmente os depoimentos das testemunhas e da vítima,
não permite
m, em juízo de delibação,
afastar

os indícios de agressão
motivada por desentendimento decorrente de comportamento reprovável do acusado, circunstância que, em tese, revela

motivação desproporcional e socialmente censurável, suficiente para sua manutenção nesta fase.

Nesse contexto, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de queo decote de qualificadora somente se justifica em hipóteses excepcionais,quandose mostrar manifestamente contrário às provas dos autos, o que não se verifica na hipótese em análise, conforme julgado cito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. VEREDICTO CONDENATÓRIO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS
. PLEITO DE ANULAÇÃO OU DECOTE DE QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. PRESERVAÇÃO À SOBERANIA POPULAR. REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. É cediço que, a excepcional anulação ou decote de circunstância qualificadora (na forma do art. 593, III, d, do CPP) do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença, pautado no sistema da íntima convicção, somente se afigura possível quando "manifestamente" contrário às provas dos autos. Assim, quando houver duas versões (em sessão plenária) a respeito dos fatos controvertidos, ambas fincadas no conjunto probatório coligido ao caderno processual, tem-se por imperativa a manutenção do decisum popular, sob pena de ultraje à indelével soberania (constitucional) dos veredictos.

(...)

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2576839 MA 2024/0064806-6, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 09/09/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/09/2024)

Dessa forma, não sendo manifestamente improcedentes as qualificadoras,impõe-se a manutençãoda decisãode pronúncia, em respeito à competência constitucional do Tribunal do Júri para o exame aprofundado das circunstâncias qualificantes, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

Ante
o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO do recurso em sentido estrito e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter
incólume
a decisão de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/04/2026